Tribunal: TJES
Processo: 5005640-89.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005640-89.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAIZA ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZO 4A VARA CRIMINAL VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005640-89.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAIZA ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZO 4A VARA CRIMINAL VITORIA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. CONDICIONAMENTO DA SOLTURA À CITAÇÃO PESSOAL. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente que, após ter a prisão preventiva revogada pelo juízo de origem em 23/03/2026, permaneceu segregada sob a condição de que o alvará de soltura somente fosse expedido após a sua citação pessoal, o que resultou em demora injustificada na restituição da liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se constitui constrangimento ilegal o condicionamento da expedição de alvará de soltura à realização de ato processual citatório, quando já reconhecida a ausência dos pressupostos para a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberdade deve ser a regra no processo penal brasileiro, sendo a prisão a exceção extrema, conforme a sistemática constitucional e do Código de Processo Penal. 4. Uma vez reconhecida pela autoridade judiciária a desnecessidade da segregação cautelar (art. 312 do CPP), a restauração da liberdade deve ser imediata, não podendo ser postergada por diligências administrativas ou atos processuais burocráticos. 5. O condicionamento da soltura à prévia citação pessoal impõe ao custodiado o ônus da mora e da ineficiência da máquina estatal, configurando excesso de prazo desarrazoado e afronta à dignidade da pessoa humana. 6. A confirmação de que a citação somente ocorreu em data posterior à impetração reforça o constrangimento ilegal outrora sanado por decisão liminar, a qual deve ser ratificada para garantir que a paciente responda ao processo em liberdade, vinculada às medidas cautelares fixadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem concedida para ratificar a liminar deferida e garantir a liberdade da paciente, mantendo-se as medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo juízo de primeiro grau.

Tese de julgamento
:

É ilegal o condicionamento da expedição de alvará de soltura à prévia citação pessoal do acusado quando já revogada a prisão preventiva.

A demora na soltura por entraves administrativos do Estado configura constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXV e LXVI CPP, art. 312 e art. 321

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005640-89.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAIZA ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZO 4A VARA CRIMINAL VITORIA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
em favor de
RAIZA ALMEIDA
, sob a alegação de constrangimento ilegal perpetrado pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES
.

Sustenta a Impetrante, em síntese, excesso de prazo para cumprimento de ordem de soltura. Informa que, em
23/03/2026
, o juízo de origem revogou a prisão preventiva da paciente, condicionando a expedição do alvará à sua citação pessoal. Todavia, passados cinco dias da referida decisão, a paciente permanecia segregada, em afronta ao direito de liberdade e à dignidade da pessoa humana.

Em sede de cognição sumária, este Relator
deferiu a liminar
pleiteada em
30/03/2026
, determinando a imediata expedição do alvará de soltura, ressalvada a custódia por outro motivo e mantidas as demais medidas cautelares.

In casu,
observa-se que o próprio juízo de origem reconheceu a desnecessidade da segregação cautelar em 23/03/2026, fundamentando a revogação da prisão preventiva na ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP.

Estabelecida a premissa de que a liberdade deve ser a regra e a prisão a exceção, a restauração do
status libertatis
deve ser imediata uma vez cessados os motivos da custódia.

A vinculação da soltura à prévia citação pessoal — ato que depende exclusivamente da máquina administrativa do Estado — impõe ao réu o ônus da ineficiência estatal, configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Nas informações prestadas, a autoridade coatora afirmou que a citação ocorreu em 07/04/2026, o que apenas reforça a necessidade de consolidação da decisão liminar garantindo que a paciente responda ao processo em liberdade, mediante o cumprimento das cautelares fixadas em primeiro grau.

Por fim, consigno que as medidas cautelares podem ser revistas a qualquer tempo, podendo até mesmo ser decretada a prisão preventiva em caso de descumprimento injustificado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS
, para ratificar a liminar anteriormente deferida, mantendo a liberdade da paciente
RAIZA ALMEIDA
, sem prejuízo das medidas cautelares impostas pelo juízo originário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)